Tribunal: TJES
Processo: 5002866-49.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002866-49.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SUPERA LTDA
RECORRIDO: JULIANO LOOSE DE ALMEIDA e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002866-49.2020.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO SUPERA LTDA.

RECORRIDO:
JULIANO LOOSE DE ALMEIDA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIOLA CASAGRANDE SIMÕES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENÚNCIA DO ANTIGO PATRONO. INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIR NOVO DEFENSOR. INTIMAÇÃO VÁLIDA. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DEVER DA PARTE DE MANTER ENDEREÇO ONDE RECEBE INTIMAÇÕES ATUALIZADO. DESÍDIA DO PRÓPRIO DESTINATÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

Relatório

Trata-se de cumprimento de sentença iniciado por JULIANO LOOSE DE ALMEIDA em face do BANCO SUPERA LTDA.

Em síntese, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença sustentando nulidade absoluta da intimação para o cumprimento de sentença, uma vez que foi dirigida ao advogado que já não possuía poderes de representação, sendo necessária a intimação pessoal.

A decisão proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Compulsando os autos verifico que houve renúncia ao mandato do advogado do executado (ID 15000154) e a devida intimação para constituir novo patrono (ID 15000158). Ocorre que todas as diligências necessárias ao feito foram realizadas e nada justifica a impugnação de sentença (ID 19852873) decorridos 270 dias. Com isso, INDEFIRO a impugnação acostada nos autos (ID 19935215).

Desse modo, decorrido o prazo, expeça-se alvará/transferência em favor do exequente para levantamento da quantia penhorada no ID 19852829).

Irresignada com a decisão de ID 6537552, o BANCO SUPERA interpôs Recurso Inominado, sustentando nulidade absoluta da intimação para o cumprimento da sentença, na medida em que o representante legal da recorrente faleceu, não tendo ciência de tal intimação. Assim, pretende a decretação da nulidade da intimação para o cumprimento de sentença, com a restituição integral do prazo para pagamento voluntário e a imediata liberação das suas contas bancárias.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Cinge-se a controvérsia em verificar a regularidade da intimação para o cumprimento de sentença.

No caso dos autos, o recorrente alega que a intimação foi nula, diante do fato de que o representante legal do BANCO SUPERA foi a óbito e não teve ciência do referido ato.

O Código de Processo Civil dispõe sobre os deveres das partes:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

Art. 274. [...] Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

Observa-se dos autos que o recorrente não cumpriu com seu dever de manter atualizado seus dados junto ao Poder Judiciário, na medida em que, após a renúncia do seu antigo patrono nos autos, o Juízo
a quo
procedeu com a sua intimação, no mesmo endereço em que foi formalizada a citação, para a constituição de novo patrono (IDs 2031740 e 2325363).

Logo, na forma das disposições do Código de Processo Civil acima transcritas, reputa-se válida a comunicação enviada ao mesmo endereço em que se formalizou a citação no processo de conhecimento, sendo dever da parte ré informar ao Juízo qualquer modificação temporária ou definitiva de endereço.

Por sua vez, em que pese a alegação de que o único titular da instituição financeira veio a falecer e não recebeu a intimação supracitada, o recorrente não trouxe aos autos sequer a certidão de óbito, ou outro documento idôneo, não se desincumbindo do ônus processual que lhe cabia, na forma do art. 373, II do CPC.

Nesta esteira, entendo que a decisão impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)